Tribunal: TJDFT
Processo: 0015965-45.2016.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ARTIGO 57, LEI No 11.101/05. FAZENDA FEDERAL. CND - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. CPED - CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. Não há nenhuma nulidade a ser declarada pela ausência de manifestação da autora quanto às petições apresentadas pelo Ministério Público e pelo Administrador Judicial, uma vez que o tema tratado nestas petições não serviu de fundamento para a sentença que julgou improcedente o pedido de recuperação judicial. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Corte Especial (REsp 1187404/MT), estabeleceu que, diante da mora legislativa em disciplinar o parcelamento especial do empresário em recuperação judicial, não seria exigível a apresentação de certidões de regularidade fiscal para a concessão da recuperação. Todavia, considerando que esta lacuna foi preenchida na esfera federal com a edição da Lei no 13.043/14, que incluiu o artigo 10-A, na Lei no 10.522/02, tornou-se possível exigir, para fins da concessão da recuperação judicial, o cumprimento do artigo 57, da Lei no 11.101/05, quanto aos tributos federais, por meio da apresentação de CND - Certidão Negativa de Débito ou CPED - Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. Esta providência não pode ser exigida quanto às fazendas que não tiverem regulamentado o parcelamento especial. Aplicação do Enunciado 55, da I Jornada de Direito Comercial e do entendimento exarado no REsp no 1.658.042/RS. Diante da ausência de apresentação de fundamento concreto acerca da dificuldade em proceder ao parcelamento do débito tributário, não há porque afastar a aplicabilidade do artigo 57, da Lei no 11.101/05. A sentença que julgou improcedente o pedido de recuperação judicial pela ausência de CND ou de CPED deve ser mantida.